Tribunal: CARF
Processo: 19515.722415/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722415/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOSÉ OSWALDO MORALES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário [e-fls. 15656 (8591 – 2a parte)/15707 (8642 – 2a
parte)] da decisão de proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento [e-fls.
15628 (8563 – 2a parte)/15639 (8574 – 2a parte)], que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 15.519 a 15.528) lavrado contra
o contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 3.842.450,12, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2007.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 15.502 a
15.506), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos líquidos obtidos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722415/2011-27
Fl. 15782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

pelo contribuinte fiscalizado no mercado de renda variável, referente a operações
comuns realizadas na bolsa de valores de São Paulo – BOVESPA e BM&F.
No ponto, relata a fiscalização que o cálculo dos ganhos líquidos de renda variável
percebidos pelo contribuinte fiscalizado, no ano-calendário de 2007, foi separado em:
a) Operações comuns onde foram apurados os ganhos ou perdas líquidas resultantes de
compra e venda de ações na bolsa de valores tendo como custo da ação, a média
ponderada do ativo em estoque, e;
b) Operações day trade onde foram apurados os ganhos ou perdas líquidas resultantes
de compra e venda de ações na bolsa de valores em operações iniciadas e encerradas em
um mesmo dia.
Prossegue o Fisco relatando ter utilizado como ferramenta de apoio à auditoria das
operações em renda variável o aplicativo Contágil, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que realiza a importação das notas de corretagem fornecidas no formato PDF,
diferenciando as operações comuns das operações day trade, consolidando as notas de
corretagem, de modo a viabilizar outras funcionalidades daquele mesmo aplicativo, tais
como o controle de estoques de ações e cálculo dos resultados, ao que aduz que o
aplicativo Contágil organiza as informações cm ordem cronológica, sendo solicitada a
ordem por data de liquidação.
Segundo relata a fiscalização, os saldos iniciais do estoque de ativos foram extraídos a
partir da posição em custódia em 28/12/2006, que foi fornecida pela BM&F BOVESPA
S/A ao que destaca que a posição em custódia em 28/12/2006 implica o pregão até
22/12/2006.
De acordo com a autoridade autuante, foi inicialmente calculada a média ponderada dos
custos unitários de cada ativo movimentado na bolsa e dos ativos que o fiscalizado
possuía em estoque na data de 28/12/2006 (custo de aquisição), sendo que, para este
cálculo foram utilizadas as informações obtidas junto a BM&F BOVESPA S/A -
posição de custódia em 28/12/2006, e a movimentação de cada ativo negociado em
nome do contribuinte fiscalizado no período entre 01/01/2003 e 31/12/2006, tendo sido,
então, elaboradas as planilhas de cálculo do custo médio do estoque em 28/12/2006,
constante do CD-ROM que foi encaminhado ao fiscalizado, junto com o Termo de
Verificação Fiscal, para cada ativo movimentado pelo fiscalizado.
Com base nestes resultados, segundo relata o Fisco, foi alimentado o aplicativo Contágil
com a quantidade inicial de cada ativo e preço unitário (custo médio), para as operações
BOVESPA, conforme documento no CD-ROM anexo ao Termo de Verificação Fiscal,
tendo sido, então, efetuada a apuração do resultado por ativo, tanto para as operações
comuns como para as operações day trade, tendo em vista que a tributação dos ganhos,
em cada modalidade, possui alíquotas diferentes.
Esclarece a autoridade autuante que foram geradas as planilhas de resultado de
movimentação de cada ativo, constantes do CD-ROM, onde está discriminada, por data
de liquidação, a existência de ganho ou perda líquida em cada mês do ano-calendário
2007, e que, a partir dessas planilhas foram gerados Demonstrativos de Ganho de
Capital em Operações na Bolsa de valores, por ativo negociado e, bem assim, relativo a
operações comuns e a operações de day trade, por mês de liquidação, e referente a cada
mês do ano calendário 2007.
Dado este quadro, prossegue relatando a fiscalização que, na apuração do ganho de
capital em operações na bolsa de valores, conforme relatado acima, concluiu-se que no
ano-calendário 2007 foram obtidos pelo contribuinte fiscalizado ganhos líquidos
tributáveis tanto em operações comuns quanto em operações de day trade e,
comparando-se os ganhos líquidos apurados com os ganhos informados no resumo de
apuração de renda variável, anexo à declaração de ajuste anual do IRPF para o exercício
Fl. 15783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

2008, ano-calendário 2007, foi verificada para as operações de day trade uma apuração
de ganho menor que os valores informados pelo fiscalizado, em todos o meses de 2007,
ao passo que, para as operações comuns, ocorreu o contrário, apurando-se valores
maiores que o declarado, em todos os meses do período fiscalizado, o que revelou
omissões deste tipo de rendimento por parte do contribuinte fiscalizado.
Segundo relata a autoridade autuante, também foi considerada a totalidade do
recolhimento do imposto apurado no demonstrativo de renda variável integrante da
DIRPF/2008, feita a devida compensação dos valores de imposto retidos na fonte,
incidentes nas operações comuns e de day trade, em razão de que foi lançado na
presente ação fiscal o crédito tributário resultante da diferença, a cada mês, existente
entre os ganhos líquidos em operações comuns apurados mensalmente e os ganhos de
mesma natureza informados no anexo da DIRPF 2008, sendo que não consta da
declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte fiscalizado, a existência de
prejuízo acumulado, não havendo, portanto, que se falar em compensação de ganhos do
ano-calendário 2007, com possíveis prejuízos de exercícios anteriores.
Por fim, aduz a fiscalização que o excedente do imposto de renda, decorrente dos
valores apurados a menor nas operações de day trade, foram compensados com os
valores lançados no Auto de Infração, sendo que o quadro a seguir resume os valores
apurados, totalizando por mês os valores lançados como omissão de rendimentos
decorrentes de ganhos líquidos nas operações comuns em renda variável e, bem assim, o
imposto excedente em operações de day trade.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou os documentos
colacionados às fls. 15.550 a 15.623 do processo e apresentou a impugnação de fls.
15.535 a 15.549, onde, em síntese:
Preliminarmente, argui a nulidade do lançamento ao argumento de que a fiscalização
lavrou o Termo de Verificação Fiscal com CD-ROM incluso, contendo o cálculo onde,
porém, não constam a metodologia, detalhes e fórmulas transparentes para a conferência
adequada das apurações realizadas pelo Fisco;
Após tecer considerações sobre os requisitos de validade do ato administrativo, alega
que o saldo final das ações em 31/12/2007 apurado pelo Fisco diverge dos relatórios
emitidos pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), divergências
essas que aponta segundo o demonstrativo seguinte:
Fl. 15784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

No ponto, sustenta que referidas divergências nas quantidades de ações, quando
multiplicadas pelo custo médio de aquisição da ação, revelam distorção no resultado
financeiro que corresponde a aproximadamente R$ 14.629.792,47, conforme evidencia
na planilha abaixo reproduzida:

Dado este quadro, sustenta que, ao considerar-se o saldo inicial que alega ser o correto,
em 31/12/2006, e que foi apurado pela fiscalização, em confronto com o informado pela
CBLC e, bem assim, com as compras e vendas informadas por meio dos arquivos de
notas de corretagem emitidas durante o ano (fornecidas pela Corretora de Valores que
intermediou todas as operações do impugnante), é de se concluir que há erro no
resultado "a maior" que foi apresentado pela fiscalização;
Nesse rumo, argumenta que para apuração do saldo final de custo, considera-se o
estoque inicial (+) mais compras (-) menos as vendas, (+ ou -) mais ou menos o
resultados em operações com o mesmo título, mas que a fiscalização apurou o saldo
inicial (em 31/12/2006), em confronto com o Relatório da CBLC, deixando, contudo, de
utilizar o mesmo critério para o saldo final (em 31/12/2007), o que, a seu ver, inviabiliza
a correta apuração do resultado, visto terem sido utilizados critérios diferentes para o
mesmo tipo de situação e, dessa forma, é impossível validar a apuração do resultado
sem que haja a apuração correta do saldo final;
Em razão disso, alega que tal circunstância, por si só, descaracteriza o Auto de Infração
ora impugnado, devendo o feito, desde logo, ser declarado nulo, mas que, além desse
motivo, há outro erros que constituem fundamento para a anulação requerida;
Relativamente às operações realizadas no mercado a termo, cita as disposições contidas
nos artigos 38 e 51, inciso III, § 1o, da IN RFB n.o 1.022, de 2010, para reclamar que a
fiscalização considerou, de forma equivocada, tais operações como operações normais
(sic) quando, na realidade, são operações inversas à referida no art. 38 da citada IN, ou
seja, venda à vista conjugada com compra a termo, sem baixa no estoque;
Aduz que tais operações colimavam obter recursos (operação caixa) mediante o
pagamento de taxa de juros conforme consta descrito no sítio da rede mundial de
computadores (internet) mantido pela BM&F, onde consta consignado que “detentores
de carteiras que precisam de recursos para uma operação rápida, mas não querem se
desfazer de nenhuma ação, têm a alternativa de vender à vista para imediata compra a
termo do mesmo papel, permitindo ao investidor captar recursos mediante o pagamento
de juros – fazer caixa – e, ao mesmo tempo, manter sua participação na empresa”;
Fl. 15785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

Em razão disso, alega ser equivocada a apuração do resultado da venda à vista, com
baixa no estoque, antes da liquidação da compra a termo, visto que não houve baixa no
estoque e foi mantida a posição acionária do contribuinte fiscalizado;
Reclama, ademais disso, que a fiscalização utilizou para as vendas a data de liquidação
da nota (D3) e para a compra a termo a data da liquidação do contrato (D16, D30, D90),
quando o correto seria considerar a compra e venda na data da realização da operação
conjugada, em conformidade com a interpretação contextual do artigo 38 da
mencionada Instrução Normativa RFB n° 1.022;
Aduz que esse procedimento distorceu consideravelmente o custo médio e,
consequentemente, o resultado, pois, se houve venda de ações conjugada com compra a
termo, deveria o Fisco apurar o ganho líquido na data da liquidação do termo (que na
realidade se constituiu perda — já que o preço da compra a termo é superior ao da
venda à vista), subtraindo-se o valor da venda à vista do ativo na data da operação pelo
valor da compra a termo, qual seja, o preço nele estabelecido conforme o inciso I do art.
51 da IN RFB n.o 1022, de 2010;
Argumenta, no ponto, que o procedimento indevido adotado pela fiscalização, acabou
por minar o resultado apurado, pela defasagem entre a data de compra a termo e a venda
à vista e também por haver vendas sem as respectivas compras a termo que não foram
consideradas pela fiscalização, em função das datas de liquidação dos contratos de
termos ocorrerem em janeiro do ano seguinte ao do ano fiscalizado;
A título de exemplo, cita o caso de ações da Petrobrás, código PETR4, Nota de
negociação n° 49288, Pregão realizado em 11/09/2007 e Liquidação em 14/09/2007,
ações essas cujas vendas foram lançadas na planilha da fiscalização nas linhas 5859 e
5860 com resultado de R$ 65.872,28 e R$ 66.471,98 no total de R$ 132.344,26 de
lucro, hipótese em que, considerando-se essas vendas em conformidade com a compra a
termo dessa mesma nota, lançada pela fiscalização em 10/10/2007, o resultado obtido
corresponde a R$ 33.474,34 e R$ 34.074,04, totalizando R$ 67.548,38 de lucro,
ocasionando, portanto, uma divergência de R$ 64.795,88;
Em outro exemplo, cita as ações com Nota de negociação n° 60498, Pregão de
03/12/2007 e Liquidação em 06/12/2007, ações essas cujas vendas foram lançadas na
planilha da fiscalização, nas linhas 6517 e 6526, com resultado de R$ 505.475,00 e R$
19.435,45, totalizando R$ 524.910,45 de lucro, ao passo que, se consideradas essas
vendas em conformidade com a compra a termo dessa mesma nota lançada pela
fiscalização em 28/12/2007, após a transferência da venda na data da compra do termo,
apura-se o resultado de R$ 162.736,39 e R$ 8.219,99, totalizando R$ 170.956,38, o que
implica uma divergência de R$ 353.954,07;
Em outro exemplo, ainda, cita as ações com Nota de negociação n° 62458, Pregão de
13/12/2007 e Liquidação em 18/12/2007, ações essas cujas vendas foram lançadas na
planilha da fiscalização, nas linhas 6557 e 6558, com resultado de R$ 93.572,05 e R$
93.572,05, totalizando um lucro de R$ 187.144.10, ao passo que, se eliminadas essas
vendas, visto que as respectivas compras a termo não foram lançadas na planilha da
fiscalização, devido ao vencimento dos termos serem em 13/01/2008 (30 dias), não
haveria que se falar de lucro na transação, o que implica dizer que o Fisco apropriou
indevidamente um inocorrente lucro de R$ 187.144,10;
Em mais outro exemplo, cita as ações com Nota de negociação n° 62955, Pregão de
17/12/2007 e Liquidação em 20/12/2007, ações essas cujas vendas foram lançadas na
planilha da fiscalização, nas linhas 6619 e 6620, com resultado de R$ 409.016,79 e R$
334.650,10, totalizando um lucro de R$ 743.666.90, ao passo que se eliminadas essas
vendas, na medida em que as respectivas compras a termo não foram lançadas na
planilha da fiscalização, devido ao vencimento dos termos serem em 17/01/2008 (30
dias), não haveria que se falar de lucro na transação, o que implica dizer que o Fisco
apropriou indevidamente um inocorrente de R$ 743,666,90;
Fl. 15786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

Outro exemplo diz respeito às ações com Nota de negociação n° 63637, Pregão de
21/12/2007 e Liquidação em 28/12/2007, ações essas cujas vendas foram lançadas na
planilha da fiscalização, nas linhas 6650, 6654, 6655, 6656 e 6657, com resultado de R$
754.760,09, R$ 21.033,48, R$ 6.009,57, R$ 3.004,78 e R$ 15.523,67 totalizando um
lucro de R$ 800.331,60, ao passo que se eliminadas essas vendas, porquanto as
respectivas compras a termo não foram lançadas na planilha da fiscalização, devido ao
vencimento dos termos serem em 21/01/2008 (31 dias), não haveria que se cogitar em
lucro na operação, o que implica dizer que o Fisco apurou indevidamente, um lucro de
R$ 800.331,60;
Em outro plano, relativamente à quantidade de estoques negativos apurados pela
fiscalização, inclusive com a emissão de "relatório de alerta com a apuração dos
estoques e resultados", pormenorizando estoques negativos de cada ação, no total de R$
2.367.291,62, alega que não existe "estoque negativo", mas sim, pura e simplesmente,
falta de apuração de resultado de acordo com as datas corretas das transações de compra
e venda, além de falta de inclusão de ações tomadas como empréstimos;
No ponto, argumenta que não há como executar venda sem estoque, razão pela qual essa
posição, a seu ver, demonstra total inadequação da apuração do resultado efetuado pela
fiscalização;
Ademais disso, alega que a fiscalização incorreu também em erros de cálculo a exemplo
do resultado apurado relativamente às ações da empresa Vale do Rio Doce - VALE5,
erros esses que, a seu ver, distorceram o resultado e o saldo final do estoque;
Reclama que na planilha elaborada pela fiscalização, em diversos momentos, o saldo
das ações em estoque da VALE5 aparece como sendo negativo, deixando de considerar
os estoques BTC - Empréstimos de Ações Tomados, além do que o lucro apurado pela
fiscalização no montante de R$ 341.410,93, diverge de forma significativa do resultado
encontrado pelo impugnante, que apurou um prejuízo de R$ 2.573.661,45, o que
constitui uma diferença de R$ 2.964.417,17, sendo que tudo isso, a seu ver, inviabiliza
uma verificação adequada dos resultados apurados pela fiscalização;
Quanto às operações realizadas no mercado de opções, reclama que a planilha elaborada
pela fiscalização demonstra, na coluna “ESTOQUE", saldo indevido de opções (já que
vencidas) e na coluna "VALOR FINANCEIRO" o valor a apropriar como resultados
(prejuízos), ao passo que à vista da disposição contida no § 3o do artigo 49 da Instrução
Normativa RFB n° 1.022, de 2010, quando não há encerramento ou exercício da opção,
o valor do prêmio constituirá ganho para o lançador (vendedor) e perda para o titular
(comprador), na data do vencimento da opção;
No ponto, argumenta que opções de compra de ações dão ao titular (comprador), o
direito, não a obrigação, de comprar as ações até a data de seu vencimento, por um
preço previamente estabelecido (preço de exercício), e isto significa que o titular
(comprador) de opções deverá decidir, até a data do vencimento, o destino que dará a
elas, encerrando a operação (vendendo no mercado) ou exercendo seu direito de
compra;
Aduz que, no caso de exercício das opções, o titular deverá desembolsar o valor
correspondente à quantidade exercida multiplicada pelo preço de exercício das opções,
para a compra das ações, ao passo que, não havendo exercício, os direitos de compra
pelo valor do preço de exercício perderão validade na data do vencimento, momento em
que o valor gasto com compra das opções se constituirá em prejuízo, isso porque, após o
vencimento, a opção simplesmente deixa de existir;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 15787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 15628/15629):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. FALTA DE
CLAREZA.
Não há falar de prejuízo ao conhecimento da apuração da base de cálculo do imposto de
renda exigido quando se verifica que do feito constam a descrição pormenorizada de
todo o método empregado para a apuração do resultado tributável e, bem assim, os
documentos dos quais foram extraídos os dados que alimentaram essa apuração e que
constam das diversas planilhas demonstrativas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. OPERAÇÕES EM BOLSA DE
VALORES. ESTOQUE DE AÇÕES. SALDO FINAL.
É incabível a alegação de que a apuração do resultado no mercado de ações estaria
prejudicada ante a pretensa apuração incorreta do saldo final do estoque dos ativos
quando se verifica que o saldo constante do demonstrativo de operações, que foi
elaborado pelo Fisco, indica apenas a quantidade em estoque de um ativo considerada a
última operação liquidada ou posição encerrada em relação àquele ativo nos meses em
que houve liquidação ou encerramento, e não o saldo final do estoque ao fim do ano-
calendário.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. COMPRA A TERMO. VENDA À VISTA.
OPERAÇÕES NÃO CONJUGADAS.
Para serem consideradas conjugadas as operações de venda à vista e de compra a termo
de um determinado ativo faz-se necessário que a venda à vista do ativo ocorra na data
da liquidação do contrato a termo.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES.
ESTOQUE NEGATIVO. POSIÇÃO VENDIDA.
É incabível o argumento do impugnante segundo o qual, no mercado de ações, não há
como o investidor executar vendas de ativo sem estoque, pois as operações no mercado
à vista em que o investidor assume uma posição vendida, por exemplo, diz respeito
precisamente à estratégia de alugar ações e vendê-las no mercado à vista apurando o
resultado quando da recompra por uma cotação inferior ao preço de venda, caso em que,
os saldos negativos de estoque constantes dos demonstrativos elaborados pela
fiscalização indicam que o impugnante vendeu ações que não detinha em carteira, o que
é usual em operações em que o investidor assume uma posição vendida no mercado à
vista.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. MERCADO DE OPÇÕES. OPÇÕES
VENCIDAS. QUANTIDADE INCORRETA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A mera alegação de que a quantidade de opções vencidas demonstrada pelo Fisco está
incorreta, sem a juntada de qualquer documento voltado à comprovação do fato alegado,
não pode ser acolhida visto que este ônus probatório cabe ao impugnante.
Impugnação Improcedente
Fl. 15788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de [e-fls. 15656 (8591 – 2a parte)/15707 (8642 – 2a parte)] em que alegou em apertada
síntese: (a) o adequado tratamento às operações feitas pelo recorrente (operações conjugadas e
análise específica das operações a termo); (b) a apuração do ganho nas operações com opções é
disciplinada por regras específicas e distintas daquelas aplicáveis ao mercado à vista — o
AFRFB apurou indevidamente os ganhos das operações com opções pela sistemática aplicável
ao mercado à vista precariedade e incerteza do lançamento fiscal; (c) a inconsistência existente
entre os saldos finais e iniciais adotados no auto de infração em discussão e naquele atinente aos
anos 2008 e 2009; (d) erros decorrentes da ausência de cômputo dos prêmios nos cálculos dos
resultados com as operações com opções; (e) indevida adoção de custo zero para os estoques; (f)
as distorções geradas pela adoção dos valores insertos nos ANA’s para o período entre 2003 e
2006; (g) as distorções vinculadas à liquidação das operações a termo e (h) os empréstimos
privados efetivados.
É o relatório do necessário.
Voto
Constou da decisão recorrida:
A mera alegação de que a quantidade de opções vencidas demonstrada pelo Fisco está
incorreta, sem a juntada de qualquer documento voltado à comprovação do fato alegado,
não pode ser acolhida, eis que o impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe cabe, a teor das disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993,
determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(grifei).
Merece destaque o fato de que o contribuinte, juntamente com seu Recurso
Voluntário, trouxe alguns documentos e trouxe alegações indicando páginas dos autos e de
acordo com a busca à verdade real, determino a conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise e
faça um relatório circunstanciado a respeito dos documentos juntados com o recurso voluntário,
mais especificamente quanto aos documentos 03 (e-fls. 15724/15735); 04 (e-fls. 15736/15745);
05 (e-fls. 15746/15748); 06 (e-fls. 15749/15755); 07 (e-fls. 15756); 08 (e-fls. 15757/15769); 09
(e-fls. 15770/15772); e 10 (e-fls. 15773/15779).
Fl. 15789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

Com relação ao documento 03 (e-fls. 15724/15735), a análise deve se basear na
verificação do lançamento com o mencionado documento e outros já juntados aos autos, e que
façam referência à mencionada operação, para que seja verificada a real operação de venda feita
para fins de quitação dos termos.
Com relação ao documento 06 (e-fls. 15749/15755), verificar a alegação do
recorrente quanto ao alegado equívoco pela apuração dos supostos ganhos auferidos nas opções
produzir números que contém diferenças e expressivas, com a análise de outros documentos
juntados aos autos e que façam referência às operações indicadas.
Quanto aos documentos 04 (e-fls. 15736/15745) e 10 (e-fls. 15773/15779), deve
ser analisada a alegada diferença de saldos finais de 2007 e saldos iniciais de 2008, com a análise
de outros documentos constante dos autos e que se refiram às operações indicadas. Mais
especificamente quanto às seguintes alegações:
134. Frise-se que o anexo extrato das "Operações em Bolsa" do Recte. produzido pela
própria DEFIS, demonstra que há uma discrepância extremamente relevante entre os
saldos finais de 2007 e os saldos iniciais de 2008, o que comprova que há uma total
incerteza no que diz respeito aos saldos e posições utilizados pela Receita Federal do
Brasil no bojo do presente feito administrativo, eis que estes não conferem sequer com
os saldos iniciais utilizados pela própria Receita Federal do Brasil no lançamento feito
para os anos subsequentes (doc. n° 04).
135. A anexa posição da CBLC em 28/12/2007 demonstra que a quantidade de papéis
PETR3 era de 279.124, enquanto que o AFRFB que realizou a fiscalização do ano de
2007 (auto de infração ora em discussão) atribuiu para este papel (PETRE3) a
quantidade de 269.624 (doc. n° 10 e alíneas)
136. Já para o PETR4, a posição da CBLC em 28/12/2007 revela a existência de
533.300 ações, sendo 363.300 em custódia à vista e 170.000 de termos, enquanto que o
AFRFB autuante para este ano considerou a quantidade de 407.600 ações.
137. Todos esses fatos somente vem a demonstrar que o trabalho relativo ao ano de
2007 está absolutamente imprestável.
138. Assim, é fato que o comparativo entre as autuações lavradas com relação ao ano de
2007 e o auto que trata dos anos de 2008/2009 corrobora a absoluta inconsistência dos
dados utilizados pelo AFRFB autuante do lançamento fiscal que ora se discute.
139. Esta conclusão decorre da constatação de que os anexos demonstrativos das
operações em bolsa revelam, especialmente, com relação aos papeis PETR3 e PETR4, a
existência de expressivas diferenças de quantidades físicas e de custos médios para os
mesmos períodos absolutamente inadmissíveis.
140. Destaque-se o caso do papel PETR3.
141. No lançamento que ora se discute (relativo ano ano-calendário 2007), consta que o
papel PETR3 aparece com a seguinte posição para o dia 04/01/2008: estoque de
266.624 ações com um custo total de R$ 14.532.527,57 (fls. 14971).
142. Já na planilha de resultados em operações comuns que instrui o auto de infração
relativo aos anos de 2008/2009, o AFRFB autuante aponta que a posição inicial em
02/01/2008 era de 276.124 ações em estoque ao custo de R$ 4.832.170,00 (doc. n° 04-
A).
143. Ou seja, para o mesmo período, cada um dos AFRFBs autuante considera um custo
total absolutamente divergente!
Fl. 15790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

144. E divergência expressiva! Da ordem de praticamente R$ 10 milhões de reais!
145. Tal divergência certamente decorre da ausência de baixa do valor do estoque como
custo no ano de 2007, o que reduziria ainda mais eventuais ganhos apurados e revela,
também sob este prisma, a incerteza que macula todo o trabalho fiscal.
146. Igual divergência ocorreu com relação ao papel PETR4, onde a quantidade de
ações em 28/12/2007 era de 407.600, ao custo de R$ 28.295.611,05, enquanto que para
o ano de 2008 (07/01/2008), considerou o AFRFB a quantidade de 543.300 ações ao
custo de R$ 19.975.130,80, numa diferença da ordem de R$ 8.320.480,25.
147. E mais impressionante. A quantidade de abertura para o ano de 2008 é superior a
2007 em 135.700 ações e o custo bem inferior, o que significa um custo médio no
encerramento de 2007 de R$ 69,42 e na abertura de 2008 de apenas R$ 36,76!!!
Com relação ao documento 05 (e-fls. 15746/15748), devem ser consideradas as
alegações a seguir:
151. Prosseguindo, o confronto das operações com opções feitas pelo Recte. no ano de
2007, considerados os saldos advindos do ano de 2006, revela que este cometeu, com
relação aos papéis PETRA50, PETRA52, TNLPA30, VIVOA9 o erro de não considerar
os prêmios pagos para fins de apuração dos resultados das operações.
152. Deste modo, conforme demonstram as anexas planilhas de apuração (doc. n° 5),
com relação ao papel PETRA50, enquanto o AFRFB apurou um prejuízo de R$
60.777,03, o Recte. Apurou corretamente os resultados e alcançou um prejuízo de R$
118.184,78.
153. Já com relação ao PETRA52, o AFRFB autuante apurou a existência de lucro da
ordem de R$ 77.897,09, enquanto que o lucro real das operações foi de R$ 46.392,84,
consoante demonstra a anexa planilha de apuração.
154. No que toca ao papel TNLPA30, o AFRFB autuante apurou um prejuízo no
vencimento da opção de R$ 8.631,66, enquanto que o prejuízo real apurado no
vencimento da opção foi de R$ 328.742,24, consoante comprova a anexa apuração
efetivada pelo Recte.
155. Por fim, com relação ao VIVOA9, o AFRFB autuante apurou um prejuízo da
ordem de R$ 1.502,97, o Recte. apurou um prejuízo no vencimento da opção de R$
21.162,09.
156. Como se vê, também com relação às opções exercidas tendo por objeto os papéis
acima elencados, o AFRFB autuante apurou prejuízos a menor do que os reais prejuízos
experimentados e ganhos a maior do que os reais ganhos experimentados, numa
sequência de erros que repercute em toda a apuração do ano, eis que, repita-se, os
prejuízos dos meses anteriores são compensáveis com os resultados positivos dos
subsequentes, lançando-se incerteza sobre a integralidade do lançamento fiscal.
157. Nesse passo, vale destacar, apenas para que não pairem dúvidas, o fato de que na
apuração dos ganhos no mercado de opções, a norma aplicável é clara ao prever, em
todas as situações, a necessidade de cômputo do prêmio pago em todas as hipóteses de
exercício da opção, consoante se constata da leitura do inc. II do artigo 49 da IN
1.022/10, in verbis:
(...)
Quanto aos documentos 07 (e-fls. 15756); 08 (e-fls. 15757/15769) a análise deve
se pautar na busca pelo custo inicial dos estoques, que de acordo com os documentos, seria
Fl. 15791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722415/2011-27

possível chegar-se a um custo inicial diferente do zero que foi imputado pela fiscalização,
gerando uma diferença no custo médio.
Por fim, quanto ao documento 09 (e-fls. 15770/15772), analisar sob a alegação:
182. Além de estar incorreto o procedimento, como já demonstrado nesta peça recursal,
tal fato também acarretou a apuração incorreta da quantidade de estoque físico do Recte.
183. Como o AFRFB registrou a aquisição dos Termos na data da negociação e para a
posição de abertura do estoque em 1/01/2007 utilizou o saldo existente na CBLC apenas
para a posição de papeis à vista, na liquidação física dos termos iniciados em 2006, foi
efetivada apenas a baixa relativa à venda dos papeis sem o registro da aquisição física
dos papeis nessa liquidação, como exemplificativamente apresentamos com relação ao
PETR4., que ele iniciou com 544.400, pois no dia 04/01/2007, realizou-se uma venda
de 2.000 ações, de modo que o saldo final em estoque naquele dia foi de 242.400 (doc.
n° 09), sendo certo que também se carreia aos autos, a Posição Custodiada em
28/12/2006 e o Demonstrativo de Operações a Termo de 29/12/2006 (doc. n° 09-A).
Conclusão
Converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise os
documentos juntados juntados com o recurso voluntário, mais especificamente quanto aos
documentos 03 (e-fls. 15724/15735); 04 (e-fls. 15736/15745); 05 (e-fls. 15746/15748); 06 (e-fls.
15749/15755); 07 (e-fls. 15756); 08 (e-fls. 15757/15769); 09 (e-fls. 15770/15772); e 10 (e-fls.
15773/15779), comparando-os com os já juntados aos autos e elabore relatório circunstanciado
evidenciando e apontando eventuais equívocos (se existentes) no lançamento em discussão nos
presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 15792
DF CARF MF
Documento nato-digital